Tribunal: TJPA
Processo: 0804507-09.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804507-09.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: 1 VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

SUSCITADO: 5 VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA Seção de Direito Privado

PROCESSO Nº 0804507-09.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

SUSCITADO: 5ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR.

NÃO EVIDÊNCIADO ABUSO SEXUAL QUE DEU ORIGEM A APURAÇÃO DE SUPOSTO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUDO SOCIAL QUE CONCLUI EXPRESSAMENTE QUE NÃO HÁ SITUAÇÃO DE RISCO A CRIANÇA. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 148 C/C ART. 98 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ATRAIRIA A COMPETENCIA PARA O JUIZO ESPECIALIZADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO.

CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

A C Ó R D Ã O

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado do TJE/PA, à unanimidade, em conhecer do conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial de Santarém para processar

e julgar o feito.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia ______ de _________ de 2021,

presidida _____________________

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

TURMA Seção de Direito Privado

PROCESSO Nº 0804507-09.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM (
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SANTARÉM)

SUSCITADO: 5ª
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SANTAREM

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, oposto pelo Juízo de Direito da 1ª VARA
CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
, tendo como suscitado o Juízo da 5ª
VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM (
Vara da Infância e Juventude)
, nos autos da AÇÃO DE ALTERAÇÃO GUARDA JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA (processo nº 0807766-87.2019.814.0051) movida por ROMARIO NOGUEIRA DE SOUSA.

Em análise aos autos, se observa que Ação de Alteração de Guarda Judicial com pedido de Tutela Antecipada (processo nº 0807766-87.2019.814.0051) foi distribuída inicialmente a 3ª Vara
Cível e Empresarial de Santarém, tendo aquele Juízo determinado
o seu apensamento a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos (processo nº 0808679-06.2018.814.0051) por entender pela possibilidade de litispendência.

Em audiência realizada o Magistrado entendeu pela possibilidade de situação de risco da menor C. A. D. S. e determinou que os autos fossem redistribuídos para o Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Santarém (ID nº 12110765 – págs. 1-4 autos principais).

O Juízo suscitado designou audiência e determinou realização de estudo social do caso (ID nº 14568270 - Pág. 1-2 autos principais).

Realizado tal procedimento (ID nº 16269706 – pág 1-4 autos principais), o Juízo entendeu que não se justificava a intervenção daquela Vara Especializada, pois não havia situação de risco a menor em questão, não se enquadrando a situação em nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 98 c/c o art. 148 do ECA, pelo que declinou a competência para uma das Varas de Família da referida Comarca, determinando a redistribuição do feito, decisão ID nº 3067609- pág. 4.

A ação foi redistribuída para a 1ª Vara Cível e Empresarial, tendo o Juízo declarado sua incompetência e suscitado o presente conflito, onde alega resumidamente, que se o Juízo da Vara da Infância e Juventude entendeu por não ser competente para processar e julgar o feito, competia ao mesmo suscitar o conflito negativo de competência, nos termos dos artigos 951 e seguintes do CPC e não determinar a redistribuição dos autos para uma das varas cíveis. E, ainda, que não sendo possível o julgamento pelo juízo da vara especializada (Infância e Juventude), os autos deveriam retornar para a 3ª Vara Cível e Empresarial, Juízo para o qual foi distribuído originalmente, ou seja, o juízo natural (ID nº 3067609 – pág 2-3).

Distribuído o Conflito e cabendo-me a distribuição, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela declaração de competência do Juízo da Vara de Infância e Juventude da Comarca de Santarém para processar e julgar o feito (ID nº
3653825 - Pág. 1- 4
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Conforme relatado, tratam os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, oposto pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém tendo como suscitado o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (Infância e Juventude), em Ação de Alteração de Guarda (processo nº 0807766-87.2019.814.0051).

Cinge-se a controvérsia na definição de competência jurisdicional para processar e julgar ação, tendo por objeto pedido de alteração de guarda formulado pelo genitor da menor
C. A. D. S.. Vale frisar
que a mesma se encontra sob os cuidados de seu genitor desde 23/05/2019, quando o Conselho Tutelar lhe entregou a criança por meio de TERMO DE RESPONSABILIDADE em decorrência de caso de suposto Estupro de Vulnerável que teria ocorrido quando a infante estava sobre a responsabilidade de sua genitora.

Acerca da competência para processamento e julgamento de ações perante o Juízo da Infância e Juventude, dispõe o artigo 148 do ECA as situações que atraem a competência dessa vara especializada. Leciona, ainda, o parágrafo único do referido dispositivo o seguinte:

“Parágrafo Único.
Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98
, é também competente a Justiça da Infância e Juventude para o fim de:

a)

Conhecer de pedidos de guarda e tutela;

(...). ” (grifei)

Já o artigo 98 do ECA assim dispõe:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I-

Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II-

Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III-

Em razão de sua conduta. (destaquei)

Se observa, pelo acima disposto, que a existência de situação de risco é que faz sobrevir a competência da Vara Especializada para processar e julgar os pedidos de guarda e tutela
.

In casu,
em
que pese o parecer do D. Representante do Ministério Público no sentido de que a competência para processar e julgar o feito seria do Juízo da Vara Especializada (Infância e Juventude), a situação de risco não restou demonstrada no presente caso, consoante documentos constantes nos autos do processo nº , inclusive laudos e em especial o estudo social (ID nº
16269706
autos principais), de onde se extrai a seguinte consideração técnica conclusiva:

“[...]

A partir dos procedimentos acima mencionados, identificou-se que o infante – Rômulo Aguiar de Sousa, 11 anos encontra-se sob os cuidados da genitora – Sra. Sandra Silva de Aguiar e que – Cintia Aguiar de Sousa, 04 anos está sob os cuidados do genitor – Sr. Romário Nogueira de Sousa. Constatou-se que os infantes encontram-se aparentemente bem, com bom desenvolvimento de acordo com a idade cronológica e com bom aspecto físico.
Observou-se que os ambientes familiares tanto da requerida, quanto do requerente encontravam-se tranquilos e seguros, não sendo identificados fatores de riscos no momento para as crianças.

[...]”(grifei)

Portanto, para que o caso se a
moldasse às situações que
justificam a intervenção da Vara Especializada (Infância e Juventude), seria necessário situação de risco a menor, o que não ocorreu (nem ocorre), logo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 98 c/c o art. 148 do ECA. Sendo assim, não resta demonstrada situação de risco
, devendo o feito tramitar em uma das varas de família.

Oportuno pontuar que, o presente conflito tem como suscitante o Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém e como suscitado o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (Infância e Juventude). Ocorre que, originalmente os autos foram distribuídos a 3ª Vara Cível e Empresarial da referida comarca, que é um terceiro juízo e estranho ao presente conflito, embora seja considerado o juízo natural.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a possibilidade de se reconhecer e declarar a competência de um terceiro juízo, que não figure no conflito de competência em julgamento, consoante se verifica na jurisprudência abaixo transcrita:

“EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
ART. 20, § 2º, DA LEI 7.716/89. DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO CONTRA O POVO JUDEU. CONVENÇÃO INTERNACIONAL ACERCA DO TEMA. RATIFICADA PELO BRASIL. DISSEMINAÇÃO. PRATICADA POR MEIO DA REDE SOCIAL "FACEBOOK". SÍTIO VIRTUAL DE AMPLO ACESSO. CONTEÚDO RACISTA ACESSÍVEL NO EXTERIOR. POTENCIAL TRANSNACIONALIDADE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DAS POSTAGENS.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO.

[...]

7. "A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado" (CC 168.575/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/10/2019).

8. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Federal atuante em Curitiba - SJ/PR, a quem couber a distribuição do feito.
(CC 163.420/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 01/06/2020)”
(destaquei)

Dessa forma, não restando configurado o risco a menor necessário a
justificar a intervenção da Vara Especializada (Infância e Juventude) e tendo os autos como juízo natural o da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, entendo ser esse o juízo competente para processar e julgar a ação de alteração de guarda.

Isto posto, conheço do conflito negativo de competência e lhe dou provimento, DECLARANDO à competência da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém para Processar e Julgar o feito.

É o voto.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/03/2021